Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700202-43.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERARDO CARNEIRO DE AGUIAR JUNIOR RECORRIDO: AMERICAN AIRLINES INC DECISÃO Trata-se de pedido de gratuidade judiciária, formulado após o não recebimento do recurso, ante a deserção da peça apresentada pelo recorrente. Na decisão que negou o recebimento do recurso, o recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (ID 47867256). Ato contínuo, o recorrente formulou pedido de concessão de gratuidade judiciária (ID 48278953). É o relato do necessário. DECIDO. A requisição do benefício da gratuidade de justiça é possível a qualquer tempo. Contudo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência do preparo e das custas recursais. Nesse sentido, mantenho o não recebimento do recurso, ante os fundamentos apresentados na decisão retro (ID 47867256). Passo à análise do pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 48278953), o qual poderia levar à suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados na decisão. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele, não bastando a mera apresentação de declaração firmada pela parte. Analisando as demais informações constantes dos autos (posto que na petição apresentada consta somente que o recorrente arca com o próprio sustento e de sua genitora, com quem ele reside, cuja alegação encontra-se totalmente desprovida de comprovação), observo que a causa de pedir da presente ação decorre de viagem internacional, ocasião em que o recorrente foi passar as férias nos Estados Unidos, fato que configura forte indício que o autor não é hipossuficiente econômico, nos termos da Lei. Consta dos autos, ainda, que o recorrente é policial militar e titular de cartão de crédito ‘American Express Platinum’ (ID no 47865383), cartão diferenciado e que, conforme informação no site da empresa, pressupõe comprovação de renda mínima de R$ 20.000,00. Isto posto, indefiro o benefício em favor do recorrente, pois não foi capaz de demonstrar o seu enquadramento nos critérios de hipossuficiência estabelecidos na Lei 1.060/50. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora